Tribunal: STF
Processo: ARE 1398898
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NULIDADE DE NOTIFICAÇÃO CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E ALIENAÇÃO. Irregularidade no procedimento que culminou na consolidação da propriedade da ré. Ausência de intimação do devedor da data designada para leilão do bem. Não reconhecimento. Pedidos improcedentes no primeiro grau. Inconformismo das partes. QUESTÃO PENDENTE. Levantamento da quantia incontroversa depositada pelo autor para pagamento das cotas condominiais e obrigações tributárias. Autorização. Eventuais controvérsias relativas a essas prestações devem ser objeto de ação própria. JUÍZO DE ADMINISSILIDADE RECURSAL. Inépcia. Não reconhecimento. Contraposição aos fundamentos da r. sentença, inclusive mediante alegação de nulidade procedimental. Preliminar rejeitada. RECURSO DO AUTOR. Inconformismo relativo ao valor da causa prejudicado. Questão decidida de forma monocrática, sem oposição das partes. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Livre convencimento motivado. Desnecessidade da prova oral, que não teria o condão de elidir as consequências jurídicas de fatos incontroversos. Preliminar rejeitada. NOTIFICAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. Irregularidade não reconhecida. Presunção de fé pública do Oficial do Cartório, que declarou ter notificado o devedor, o qual se recusou a firmar o recibo. Notificação válida. Mora não purgada. Validade da consolidação da propriedade do imóvel. INVALIDADE DA HASTA E ARREMATAÇÃO. Necessidade de cientificação do devedor das datas designadas para alienação, independente do regramento aplicável, dada a possibilidade de purgação da mora ou aquisição do bem. Jurisprudência pacífica do C. STJ e desta Corte de Justiça. Ausência de intimação que impediu o autor de purgar a mora, conforme decisão proferida no IRDR 2166423-86.2018.8.26.0000. Nulidade reconhecida. Pretensão parcialmente procedente. Ônus sucumbenciais atribuídos à ré. RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE. PREJUDICADO O RECURSO DA RÉ.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, incisos LV, LIV, XXII e XXIII e 170, inciso V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente